Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002414-39.2021.8.11.0000
Recorrente: Raízen S/A
Recorrido: Comércio de Combustíveis Carmelitano Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Raízen S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95514974):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 48 E 51, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 (VIGENTE À ÉPOCA) - CRÉDITOS QUE SE ENCONTRAM GARANTIDOS PELA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA LIMINAR PARA AUTORIZAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DAS RECUPERANDAS – CONSTATAÇÃO EM PERÍCIA PRÉVIA ACERCA DA IMPORTÂNCIA DO BEM IMÓVEL PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser deferido o processamento da recuperação judicial quando cumpridos os requisitos dispostos nos artigos 48 e 51, ambos da Lei n. 11.101/2005.
A credora, proprietária fiduciária de bem imóvel, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3° da Lei n° 11.101/05). Todavia, constatado que o bem dado em garantia é essencial para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção do indeferimento do pedido de revogação da suspensão da liminar para autorização da continuação do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade das recuperandas, a fim de garantir a sua capacidade produtiva e seu poder de negociação, até ulterior decisão”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002414-39.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20/07/2021, p. 28/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 105331494.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposta por Raizen Combustíveis S.A., mantendo, assim, a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de deferimento do processamento da recuperação judicial e de indeferimento do pedido de revogação da suspensão da liminar para autorização da continuação do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade das recuperandas Comércio de Combustíveis Carmelitano e Autoposto Nova Década Ltda.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “os créditos com alienação fiduciária não se sujeitam à recuperação judicial”.
Argui contrariedade aos artigos 6o, caput, e § 7o-A, da lei n. 11.101/05, porquanto a proteção do referido artigo se limita à impossibilidade de retirada da posse do devedor do imóvel, mas não impede o prosseguimento da execução extrajudicial para a consolidação da propriedade.
Aduz ter havido ofensa aos artigos 26 e 30 da Lei 9.514/1997, sob a assertiva de que “a reintegração da posse – e somente ela – é que fica suspensa por força da recuperação judicial. Por sua vez, a consolidação da propriedade não se suspende”.
Recurso tempestivo (id 107634981) e preparado (id 107939450).
Contrarrazões no id 111846458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente o argumento de que “uma coisa é a propriedade, que deverá ser consolidada em favor da embargante; outra coisa é a posse, que permanecerá com a recuperanda, de modo que a essencialidade do bem em nada tem a ver com a consolidação da propriedade”.
Aduz que o aresto ainda foi omisso no tocante ao fato de que “os créditos garantidos por meio de alienação fiduciária não são atingidos, posto que não estão sujeitos ao procedimento recuperacional, como é o caso da embargante”, bem como de que “o prazo que trata o art. 6o, §4o já se esgotou, de modo que ainda não há qualquer decisão em primeira instância deferindo a prorrogação do stay period, não havendo qualquer impedimento para prosseguimento da consolidação”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No que tange a pretensão de retomada dos atos de consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o n.o 6.429, é cediço que a Lei 11.101/05 em seu art. 49, § 3o (vigente à época da prolação da decisão), estabelece que os bens gravados por alienação fiduciária em garantia, embora excluídos dos efeitos da recuperação judicial por tratar-se de patrimônio do credor fiduciário, não podem ser retirados do estabelecimento do devedor, quando identificados como bens essenciais à sua atividade.
(...)
Como se percebe, a Magistrada reconheceu a essencialidade do imóvel em questão e, em atenção aos princípios para os quais foi criado o instituto da Recuperação Judicial, conferiu a necessária proteção sobre tal bem a fim de preservar a atividade produtiva das Recuperandas e permitir que possam se munir de condições para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.
Ademais, a jurisprudência caminha no sentido de manter a recuperanda na posse dos bens essenciais no período do stay period e mesmo após o prazo de 180 dias, bem como, no sentido de possibilitar a declaração de essencialidade após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “a execução extrajudicial da alienação fiduciária não pode ser suspensa pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, porque o crédito não está sujeito ao concurso; em outras palavras, o stay period não alcança as execuções de alienação fiduciária”.
Com visto acima, quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a jurisprudência caminha no sentido de manter a recuperanda na posse dos bens essenciais no período do stay period e mesmo após o prazo de 180 dias, bem como, no sentido de possibilitar a declaração de essencialidade após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial” (id 92518959 - Pág. 3).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o decurso do prazo do período de blindagem não pode conduzir, automaticamente, à retomada da cobrança dos créditos sujeitos ao processo de soerguimento, uma vez que o objetivo da recuperação judicial é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da devedora, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
1. O decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFR não autoriza, de forma automática, a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda.
2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta corte, ainda que superado o prazo de suspensão previsto no art. 6o da Lei 11.101/05, compete ao juízo da recuperação a prática de atos expropriatórios deduzidos em detrimento da empresa em recuperação judicial, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do plano de soerguimento.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1684995/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 6o, caput, e § 7o, e 49, da Lei n. 11.101/2005, e artigos 26 e 30 da Lei 9.514/1997, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.